Tribunal: CARF
Processo: 10166.728949/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728949/2017-95
ACÓRDÃO
2002-010.134 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANO DE MOURA SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
INTEMPESTIVIDADE. ART. 33 DO DECRETO No 70.235/1972. PRESSUPOSTO
OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE
FALHA NO E-CAC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLO. ÔNUS
DO RECORRENTE.
A admissibilidade do Recurso Voluntário condiciona-se à sua interposição
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, tratando-se de
pressuposto objetivo de conhecimento, aferido de forma estritamente
formal a partir da data da ciência válida e do efetivo protocolo do recurso;
interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, sendo
insuficiente a alegação de tentativa de juntada eletrônica via e-CAC
desacompanhada de prova inequívoca de recepção pela Administração,
como recibo formal, número de protocolo ou efetiva visualização nos
autos, incumbindo ao recorrente o ônus de assegurar a correta
interposição do apelo e de adotar medidas alternativas de salvaguarda do
prazo diante de eventual falha sistêmica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator
Fl. 4665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.134 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728949/2017-95
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O contribuinte foi autuado, tendo sido lhe exigido o imposto, multa de ofício de
150% e juros de mora, relativo aos anos-calendários 2012 a 2014, em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, na
forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal (fls. 02).
O contribuinte, em 25/10/2017, apresentou Impugnação (fl. 4.495 a 4.529). Nela
pede:
150. Pelo exposto, o Impugnante requer seja reconhecida a nulidade do Auto de
Infração haja vista a ausência de regulamentação do artigo 116, parágrafo único e
a violação ao artigo 142, ambos do Código Tributário Nacional.
151. Caso assim não entenda, requer seja cancelado integralmente o Auto de
Infração haja vista a permissão legal expressa, contida no artigo 129 da Lei n.
11.196/05, para que o Impugnante preste serviços médicos por meio da utilização
de uma pessoa jurídica.
152. Na remota hipótese do lançamento ser mantido, requer-se ao menos que
seja refeita a glosa dos rendimentos recebidos pelo Impugnante para deduzir da
exigência fiscal os tributos que já foram pagos pela Clínica Hemodinfunica no
mesmo período, sob pena de configurar-se o confisco e o enriquecimento ilícito
do Estado.
153. E finalmente, requer-se seja cancelada a multa qualificada aplicada já que
está suficientemente demonstrado nos autos que não houve dolo, fraude ou
conluio praticado pelo Impugnante ao prestar serviços médicos por meio da
utilização de uma pessoa jurídica.
O Acórdão 10-61.574 – 4a Turma da DRJ/POA (fl. 4.578 a 4.603), em Sessão de
07/03/2018, julgou a impugnação improcedente, como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 4666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.134 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728949/2017-95
3
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Demonstrada a existência de indícios veementes de que o contribuinte praticou
atos jurídicos simulados, com o intuito doloso de excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, impõe-se a
desconsideração dos efeitos dos atos viciados, para que se operem consequências
no plano da eficácia tributária, independentemente de prévia manifestação
judicial.
MULTA QUALIFICADA.
É de se manter a multa qualificada de 150% quando resta configurada a utilização
de simulação para excluir a incidência do imposto.
Após ter sido cientificado em 23/03/2018 (fl. 4.608), do Acórdão de Impugnação
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF/MF-DF (fls.
4.616 a 4.655) em 15/05/2018 (fl. 4.616). Em data anterior o contribuinte foi cientificado da Carta
Cobrança em 08/05/2018 e, em seu recurso alega tempestividade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator
1. Admissibilidade.
A admissibilidade do Recurso Voluntário está condicionada à observância do prazo
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual o recurso deve ser interposto no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão de primeira instância. Trata-se de
Fl. 4667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.134 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728949/2017-95
4
pressuposto objetivo de conhecimento, cuja verificação independe da análise do mérito recursal,
devendo ser aferida de forma estritamente formal, a partir da data em que o sujeito passivo foi
validamente cientificado da decisão recorrida e da data do efetivo protocolo do recurso.
A contagem do prazo recursal tem início no primeiro dia subsequente à ciência da
decisão e se dá em dias corridos, prorrogando-se o termo final para o primeiro dia útil
subsequente quando o vencimento recair em dia não útil. A inobservância desse prazo acarreta a
intempestividade do Recurso Voluntário, hipótese em que se impõe o seu não conhecimento, por
ausência de requisito de admissibilidade, sendo pacífico no âmbito do processo administrativo
fiscal que tal vício não admite mitigação por razões de mérito, boa-fé ou alegada dificuldade
operacional do recorrente.
No caso, após ter sido cientificado em 23/03/2018 (fl. 4.608), do Acórdão de
Impugnação proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ, o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário em 15/05/2018 (fl. 4.616). A intempestividade é clara.
O contribuinte alega em sede recursal:
(fl. 4.621) A correspondência para a notificação do conteúdo do v. acórdão foi
entregue pessoalmente ao contribuinte Recorrente no dia 23 de Março de 2018
(sexta-feira) e por isso o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição deste
recurso se iniciou em 26 de Março de 2018 (segunda-feira) para encerrar em 24
de Abril de 2018 (terça-feira). 2. Inquestionável, pois, a tempestividade deste
Recurso Voluntário protocolado eletronicamente via E-CAC nesta data.
Veja-se que o contribuinte justifica a falta de protocolo no prazo:
(fl. 4.616) LUCIANO DE MOURA SANTOS, brasileiro, médico, casado, inscrito no
CPF n. 446.387.283-91, com domicilio fiscal no SHIN 01 14, Conjunto 06, Casa 09,
Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71.530-060, vem, por meio de seus advogados já
constituídos, em atenção a Carta de Cobrança expedida nestes autos, informar
que em 23 de Abril de 2018 (antes do vencimento do prazo) foi solicitada via E-
Cac a juntada eletrônica do Recurso Voluntário interposto contra o v. acórdão que
julgou procedente a autuação fiscal.
Ocorre que por alguma razão alheia ao conhecimento do Requerente não houve a
juntada do Recurso Voluntário aos autos do processo administrativo, muito
embora o sistema informe que o documento foi processado.
Cumpre informar que o Requerente realizou urna nova tentativa de anexar aos
autos o Recurso Voluntário e o comprovante de solicitação de juntada datado de
23 de Abril de 2018, porém, sem sucesso. Vejamos:
Em seguida, apresenta tela do e-Cac ilegível.
(fl. 4.617) Dito isso, e para afastar qualquer dúvida acerca da apresentação
tempestiva do Recurso Voluntário, o Requerente requer a juntada física daquele
apelo a fim de que seja remetido ao CARF para julgamento em homenagem aos
Princípios da Boa-Fé, da Verdade Material, da Ampla Defesa, do Contraditório.
Fl. 4668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.134 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728949/2017-95
5
A alegação do contribuinte não pode prosperar.
Diante da inexistência de confirmação inequívoca de protocolo válido — isto é,
número de processo, recibo formal ou efetiva visualização do recurso nos autos — o advogado
deveria ter adotado medidas imediatas de salvaguarda do prazo, como: (i) nova protocolização
por meio alternativo oficialmente admitido (protocolo presencial ou via unidade da Receita
Federal do Brasil); (ii) abertura imediata de dossiê digital específico, com verificação de sucesso da
juntada; ou (iii) registro formal da falha sistêmica mediante reclamação administrativa
documentada, com pedido expresso de certificação do ocorrido antes do escoamento do prazo
recursal. A mera alegação posterior de falha do sistema, desacompanhada de prova robusta e
contemporânea, não supre a ausência de protocolo.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que o ônus da correta
interposição do recurso é do recorrente, inclusive quanto à confirmação do protocolo, não sendo
suficiente a alegação genérica de instabilidade do sistema, especialmente quando a “tela do e-
CAC” apresentada é ilegível ou não demonstra, de forma objetiva, a efetiva recepção do recurso
pela Administração.
É de se observar que o protocolo foi feito vários dias após o prazo final, e não no dia
seguinte ao prazo. A desídia do contribuinte não pode beneficiá-lo.
O princípio da verdade material tem aplicação na fase instrutória, voltado à correta
apuração dos fatos relevantes ao mérito da exigência tributária. Ele não incide sobre pressupostos
objetivos de admissibilidade recursal, como prazo, legitimidade ou regularidade formal do ato de
recorrer. A tempestividade é requisito prévio e autônomo, cuja inobservância impede o próprio
ingresso do recurso na instância administrativa superior, independentemente da existência de
controvérsia fática relevante.
No processo administrativo fiscal, a verdade material não tem o condão de
convalidar vícios formais graves, especialmente a ausência de protocolo válido dentro do prazo
legal. Admitir o contrário equivaleria a esvaziar o regime legal de preclusão, transformando o
prazo recursal em elemento meramente relativo, o que é incompatível com o art. 33 do Decreto
no 70.235/1972 e com a jurisprudência reiterada do CARF.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 4669
DF CARF MF
Original